Tribunal: STF
Processo: AI 312144
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. Traslado de peças sem autenticação.
        I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
        II. - Questões processuais não autorizam a admissão do
recurso extraordinário.
        III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.